Tribunal: TJDFT
Processo: 0717041-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0717041-61.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO BUZIOS SHOPPING, NILTON ROSA DE ALMEIDA APELADO: NILTON ROSA DE ALMEIDA, CONDOMINIO DO EDIFICIO BUZIOS SHOPPING D E C I S Ã O Condomínio Búzios peticiona a devolução do prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso adesivo interposto por Nilton Rosa de Almeida. Assevera que o contraditório não teria sido assegurado na origem, sendo que “a jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido que: A ausência de intimação da parte para apresentar contrarrazões gera nulidade de natureza absoluta, em virtude do desrespeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n. 1.118.770/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 27/9/2017)”. Razão assiste ao peticionante. Em consulta aos atos processuais na origem, constata-se que o apelado Nilton Rosa, ao tempo em que apresentou contrarrazões ao recurso do Condomínio do Edifício Búzios Shopping (id 70658608), interpôs o recurso adesivo de id 70658606, sem que fosse aberto prazo para contrarrazões à apelação adesiva antes da remessa dos autos a este órgão revisional. Desse modo, defiro o pedido. Intimem-se as apeladas para apresentação de contrarrazões à apelação adesiva, no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator